Tribunal: STF
Processo: Rcl 82951
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0940353-15.2024.8.19.0001.



    Narra a petição inicial que “o Juízo de primeiro grau da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro contrariou a Súmula Vinculante nº 14, ao negar à defesa o acesso aos documentos e elementos de informação que, segundo a própria acusação, precederam a ação coordenada da polícia civil que culminou na prisão em flagrante, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa”.



    A defesa aduz que “Após a reclamante ter sido citada para apresentar resposta à acusação, esta defesa iniciou análise pormenorizada dos autos, momento no qual surpreendeu-se ao constatar que o primeiro documento registrado seria um auto de prisão em flagrante, o qual se originou de ação coordenada e deliberada de uma equipe policial, que se deslocou até a sede física de diversas empresas, nas quais haveria suspeita de prática de condutas ilícitas”.



    Alega que “é evidente que o referido flagrante não se deu por acaso, visto que não se tratou de mera abordagem realizada em áreas públicas, mas sim uma entrada deliberada e coordenada da polícia nas sedes físicas das empresas, oportunidade na qual ocorreram apreensões e prisões”. 



    Aponta que “identificou, na própria denúncia (Anexo 02), que a diligência policial foi precedida de um cruzamento de dados e informações de inteligência policial, igualmente mencionado na decisão do flagrante”.



    Argumenta que “foi precisamente por estes motivos que, em sede de resposta a acusação, foi formulado requerimento de expedição de ofício a 31ª DP, para que fornecesse tais documentos, o que foi indeferido pelo juízo de piso”.



    Sustenta que “A atividade investigativa, embora conduzida no âmbito da polícia judiciária, está sujeita a controle judicial. Esse controle, por sua vez, não pode prescindir da possibilidade de a defesa conhecer e eventualmente questionar a origem, os fundamentos e os limites da investigação penal instaurada, sobretudo quando essa origem é explicitamente invocada como causa legitimadora da atuação do Estado”. 



    Sustenta, em síntese, que “O acesso aos documentos requeridos, que a própria acusação afirma existirem, é condição para que se possa aferir a higidez da cadeia de custódia, a validade da atuação policial e a própria idoneidade do material probatório”.



    Requer seja cassada a decisão impugnada, para “determinar a disponibilização dos registros relativos ao suposto “cruzamento de dados e informações de inteligência policial” que teriam precedido a ação coordenada e deliberada que resultou no flagrante”.



    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRETENSÃO DE ACESSO A DOCUMENTO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS AUTOS DA AÇÃO PENAL EM CURSO. ADEQUAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO RECLAMADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte:



    “[...]



    A denúncia foi amparada na diligência de flagrante delito e provas arrecadadas no local das prisões. 



    A denúncia apenas faz menção, que o setor de inteligência da 31ª Delegacia de Polícia vinha investigando fatos similares aos narrados na denúncia. 



    A denúncia não é amparada em relatório da inteligência da polícia civil, tanto que não foi juntado aos autos do processo pelo órgão de acusação. 



    O que não consta dos autos do processo, não existe, não podendo ser considerado pelo Juízo. A ampla defesa e o contraditório não amparam o direito de produzir provas, que não guardem direta relação com as acusações contidas na denúncia. 



    Não sendo a acusação amparada em relatório da inteligência da polícia civil, não se demonstra como pertinente, a realização de diligência para acessar seu eventual conteúdo. 



    Busca-se o acesso de prova, que não guarda relação com as acusações contidas na denúncia e não contribuirão para solução do mérito, sendo impertinentes. 



    Nas cinco ações já instruídas, nada foi fomentado e alegado, em relação a relatório de investigações, pois não temos acusações baseados no documento. 



    Em razão da acusação não ser amparada em fato, que a prova buscaria alcançar, foi indeferida a sua produção. 



    O tema de indeferimento de prova requerida, com a devida vênia, não guarda nenhuma relação com a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que busca regulamentar o acesso dos Advogados aos autos de procedimentos investigatórios promovidos pelos órgãos de persecução penal da polícia judiciária, que já tenham sido documentados. 



    Não temos mais um inquérito policial em andamento, mas uma ação penal devidamente deflagrada, com oferecimento de denúncia, que já foi recebida, havendo uma formação da relação processual. 



    O processo penal é eletrônico, permitindo o integral acesso de todas as suas peças, em qualquer lugar do planeta, em que seja disponibilizado um serviço de internet, que possibilite acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    O indeferimento de uma prova requerida pela Defesa, nenhuma relação guarda com o enunciado de súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, para que seja apresentada uma reclamação, em razão da sua não observância. 



    A legalidade da decisão do Juízo, já está sendo analisada em sede de habeas corpus, ação instituída pelo Legislador, para que seja analisada uma existência de constrangimento ilegal.” 



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há nos autos de origem qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado.



    Com efeito, a produção de prova requerida pela defesa não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “na hipótese, forma-se compreensão no sentido da ausência de identidade material entre o decidido na origem e o teor do enunciando sumular em questão, retratando o emprego inadequado da reclamação, a qual, ao que tudo indica, restou ajuizada, unicamente, em razão da defesa estar irresignada com a solução conferida pela instância inferior à Ação Penal nº 0940353-15.2024.8.19.0001”.



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente